Tribunal: TJDFT
Processo: 0032598-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.083 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, em dois episódios.
II. Questão em Discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) Se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) se cabe o reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos descritos na denúncia.
III. Razões de decidir:
3. Consta dos autos prova robusta da materialidade e autoria delitivas, evidenciada por laudos periciais e testemunhos colhidos em contraditório, demonstrando a prática reiterada do comércio de entorpecentes pelo réu. A alegação de continuidade delitiva é rechaçada, uma vez que as condutas criminosas ocorreram em contextos distintos, sem liame de continuidade entre os episódios, evidenciando habitualidade criminosa.
IV. Dispositivo e tese:
4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É indevido o reconhecimento da continuidade delitiva quando os atos delituosos não demonstram unidade de desígnios, caracterizando, ao contrário, uma reiteração criminosa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 40, VI; CP, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 902.518/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.